Tribunal: TJBA
Processo: 8090762-44.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8090762-44.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SOLANGE SANTANA NATIVIDADE Advogado(s): RITA DE CASSIA RAMOS CRUZ APELADO: LUCIENE MAIA DA PAIXAO e outros Advogado(s):LUCIMAR VENANCIO LEAL ROCHA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ESPÓLIO. POSSE EXERCIDA POR EX-NAMORADA. ALEGAÇÃO DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA EM SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. CONFIGURAÇÃO DE POSSE PRECÁRIA E INJUSTA. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DA SAISINE. TRANSMISSÃO IMEDIATA DA POSSE AOS HERDEIROS. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. OCUPAÇÃO INDEVIDA E EXCLUSIVA DO BEM. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. POSSIBILIDADE. RECOMPOSIÇÃO PATRIMONIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de imissão de posse e condenação em perdas e danos formulados pelo Espólio de Moacir Miranda Maia em face de Solange Santana Natividade. A apelante, sob alegação de união estável e direito real de habitação, permaneceu no imóvel após o óbito do proprietário, recusando-se à desocupação voluntária após notificação. O Magistrado de primeiro grau, fundamentado na coisa julgada material quanto à inexistência da união estável, determinou a imissão na posse e fixou indenização de R$ 2.000,00 pela ocupação indevida. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em: (I) verificar se subsiste fundamento jurídico para a manutenção da posse pela apelante com base em suposto direito real de habitação; (II) analisar se a permanência no imóvel após o óbito e a negativa de união estável transmuda a posse em precária; e (III) avaliar a legitimidade da condenação em perdas e danos e a razoabilidade do valor fixado na origem. III. Razões de decidir O direito real de habitação é instituto reservado exclusivamente ao cônjuge ou companheiro sobrevivente. Havendo decisão transitada em julgado em sede de ação de reconhecimento de união estável declarando a inexistência da relação afetiva, opera-se a coisa julgada material, vedando-se o reconhecimento do benefício moratório. Pelo princípio da saisine, positivado no art. 1.784 do Código Civil, a abertura da sucessão opera a transmissão automática e imediata da posse e da propriedade aos herdeiros. A permanência de terceiro no imóvel contra a vontade dos novos proprietários, uma vez afastado o título de companheira, caracteriza esbulho possessório. A ocupação exclusiva de bem imóvel do espólio sem contraprestação financeira acarreta o dever de indenizar a título de perdas e danos, consubstanciada no valor correspondente ao uso do bem (alugueis), independentemente de prova de prejuízo material direto ou laudo técnico, visando evitar o enriquecimento sem causa. O montante fixado a título de indenização revela-se razoável e proporcional ao tempo de ocupação indevida, iniciada em 2019, possuindo natureza de mera recomposição patrimonial mínima para o acervo hereditário. IV. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8090762-44.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante SOLANGE SANTANA NATIVIDADE e como como apelado, ESPÓLIO DE MOACIR MIRANDA MAIA, representado por sua inventariante, LUCIENE DA SILVA MAIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da SOLANGE SANTANA NATIVIDADE, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 11/AC